Tribunal: TJSP
Processo: 2111454-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENGENHARIA E ARQUITETURA – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CITAÇÃO. Irresignação ante decisão que afastou alegação de nulidade de citação e aplicou multa à agravante ( devedora ) por litigância de má-fé. Ao contrário do alegado pela agravante, há prova nos autos que possuía estabelecimento

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENGENHARIA E ARQUITETURA – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CITAÇÃO. Irresignação ante decisão que afastou alegação de nulidade de citação e aplicou multa à agravante ( devedora ) por litigância de má-fé. Ao contrário do alegado pela agravante, há prova nos autos que possuía estabelecimento comercial no endereço onde efetuada a citação. Manutenção da multa por má conduta processual, ante a prova de alteração da verdade dos fatos. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2111454-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ARQUENGE
- PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA., é agravado LEGALI SP DESENHOS
TÉCNICOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111454-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento: 2111454-53.202020.8.26.000.
Comarca: São Paulo – Foro Central Cível.
40a Vara Cível.
Processo no: 0030264-30.2019.8.26.0100.
Prolator ( a ): Juíza Paula Velloso Rodrigues Ferreri.
Agravante ( s ): Arquenge – Projetos e Construções Limitada.
Agravado ( s ): Legali SP Desenhos Técnicos Limitada.

VOTO No 48.777/2020.
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS – ENGENHARIA E ARQUITETURA – AÇÃO
DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CITAÇÃO.
Irresignação ante decisão que afastou alegação de nulidade de
citação e aplicou multa à agravante ( devedora ) por litigância de
má-fé. Ao contrário do alegado pela agravante, há prova nos autos
que possuía estabelecimento comercial no endereço onde efetuada
a citação. Manutenção da multa por má conduta processual, ante a
prova de alteração da verdade dos fatos. Decisão mantida. Recurso
de agravo de instrumento não provido.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto em
ação de cobrança, fundada em contrato de prestação de serviços de
engenharia e arquitetura, em fase de cumprimento de sentença, contra
decisão que rejeitou a argüição de nulidade de citação apresentada pela
executada ( agravante ) em impugnação ao cumprimento de sentença e o
condenou na pena por litigância de má-fé (cfr. decisão de folhas 83/85
dos autos do cumprimento de sentença).
Insurge-se a agravante alegando a
ocorrência de vício de citação na fase de conhecimento, ao argumento de
que os documentos societários apresentados nos autos e que foram
obtidos junto aos órgãos competentes não foram devidamente
considerados na decisão agravada. Afirma que nunca teve sede no
endereço no qual foi realizada a diligência pelo oficial de justiça (Rua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111454-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Groelândia, no 78, Jardim América, São Paulo-SP), conforme demonstra
a ficha cadastral de folhas 49/51, por meio da qual se verifica que a
agravante está sediada na Av. Paes de Barros, no 570, 2o andar, Mooca,
S. Paulo, desde 01.10.2007. Aduz que a senhora Patrícia, que recebeu a
citação em nome da agravante, não integrava seu quadro de funcionários
à época. Entende ser descabida a aplicação de multa por litigância de
má-fé, pois nada mais fez do que se utilizar dos meios de defesa
legalmente existentes.
Requer
a
concessão
de
efeito
suspensivo ao agravo e o seu provimento para que seja decretada a
nulidade da citação realizada no processo principal (art. 238, CPC).
Alternativamente, pleiteia a declaração de nulidade de sua intimação nos
autos do cumprimento de sentença (folha 16), a fim de que lhe seja
facultado o pagamento do débito ou o oferecimento de impugnação, nos
termos do art. 523 do CPC.
Recurso processado sem concessão
de liminar ( folhas 21/22 ).
Contraminuta juntada às folhas
25/37 ).
Este é o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança por
serviços de engenharia prestados em favor da agravante.
Transitada em julgado sentença
condenatória, após início do cumprimento se sentença, a agravante
alegou vício de citação, eis que a intimação teria sido recebido por
terceiros, em local diverso de sua sede comercial.
Do visto, há prova nos autos que a
agravante possuía sim estabelecimento comercial na rua Groelândia,
número 74, Jardim Paulista, São Paulo/SP ( vide folha 38 ), justamente o
endereço onde se deu a citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111454-53.2020.8.26.0000 -Voto no
4
E mais: há informação extraída de
sítio eletrônico na rede mundial de computadores, segundo a qual a
agravante possui estabelecimento comercial situado no endereço
referido.
Ora, não bastasse, em processo
diverso, no qual a agravante foi citada no mesmo endereço, com
recebimento da intimação pela mesma funcionária denominada Patrícia,
terminou por ofertar contestação tempestiva, o que indica que decerto a
citação logrou seus objetivos.
Desta forma, e por todo o visto, a
citação é válida, inexistente vício processual a obstar o cumprimento de
sentença.
Regular o prosseguimento, não há
que se falar em anulação de atos ou devolução de prazo à agravante.
Resta
analisar
o
pleito
de
afastamento da multa por litigância de má-fé.
O artigo 80, inciso II, do Código de
Processo Civil estabelece que incorre em litigância de má-fé aquele que
altera a verdade dos fatos.
E é justamente esta a hipótese, eis
que, como comprovado pela agravada credora, a agravante faltou com a
verdade ao afirmar a tese de invalidade do ato citatório.
O quadro fático não indica que a
defesa pautou-se em mero equívoco, pois não se afigura crível a parte
incorrer em erro acerca de endereço de sua própria sede comercial.
Deve permanecer, pois, a aplicação
de multa por má-conduta processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111454-53.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso de agravo de instrumento, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR